Tribunal: TJSP
Processo: 2066805-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamento sumário – Decisão do juízo a quo que indeferiu a realização de pesquisa CENSEC em nome do falecido – Descabimento – Autora que é beneficiária da justiça gratuita, a qual engloba não apenas as despesas processuais, mas também a obtenção de certidões extrajudiciais, conforme disposto no artigo 98, § 1o, IX, do Código de Processo Civil –Ademais, as Normas de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamento sumário – Decisão do juízo a quo que indeferiu a realização de pesquisa CENSEC em nome do falecido – Descabimento – Autora que é beneficiária da justiça gratuita, a qual engloba não apenas as despesas processuais, mas também a obtenção de certidões extrajudiciais, conforme disposto no artigo 98, § 1o, IX, do Código de Processo Civil –Ademais, as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal estabelecem que o magistrado, ao iniciar o inventário, deve requerer ao Colégio Notarial do Brasil informações acerca da existência de testamento (artigo 218) – Reforma da decisão, para que a pesquisa seja realizada pelo cartório, onde tramita o inventário – RECURSO PROVIDO.